Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-47.2014.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000670-47.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), EPOCA PRESENTES LTDA - CNPJ: 05.112.712/0001-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ÉPOCA PRESENTES LTDA

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDENCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco credor contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada em face da empresa emitente da Cédula de Crédito Bancário, constituindo de pleno direito título executivo judicial o crédito cedular no valor original de R$11.000,00, com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, contados a partir dos respectivos vencimentos das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em determinar a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o termo inicial (
dies a quo
) para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, bem como quais índices são aplicáveis ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais.

4. No caso em análise, o valor apresentado na inicial (R$21.592,25) já contemplava todos os encargos remuneratórios pactuados (juros remuneratórios de 7,67% ao mês), correção monetária pelo INPC e encargos moratórios (juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%) até a data do ajuizamento da ação (10/01/2014).

5. Com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, a taxa legal de juros de mora passou a corresponder à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período, sendo este último o índice padrão para atualização monetária quando não convencionado outro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais. 2. Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, o crédito deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o ajuizamento da ação até a citação válida, a partir de quando será acrescido da taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

ÉPOCA PRESENTES LTDA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0000670-47.2014.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
ÉPOCA PRESENTES LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$11.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, contados, em ambos os casos, a partir dos respectivos vencimentos das parcelas da dívida, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários arbitrados em 10% do valor da condenação.

Sustenta o banco recorrente que ao constituir em título executivo o crédito cedular a partir do valor originário da dívida (R$11.000,00), acrescido apenas de correção monetária pelo INPC

e juros legais de 1% ao mês, a sentença se revelou
citra petita
, pois deixou de considerar os encargos moratórios e remuneratórios do contrato, cuja incidência seria a partir do vencimento.

O banco alega que o juiz sentenciante
não poderia ter fixado o cômputo dos
juros e correção a partir da do vencimento de cada parcela
pois, ao ajuizar da monitória o próprio banco apontou um valor (
R$21.592,25
) que
já se encontrava acrescido dos juros remuneratórios, moratórios e atualização, nos termos do contrato
,
até a data da propositura da ação
. Desse modo, na sua visão, ao determinar o cômputo de juros e correção
da data do vencimento de cada parcela
, haveria uma dupla atualização do débito, seriam contabilizados juros e correção sobre um valor no qual esses consectários já estavam computados.

Por outro lado, defendeu que a sentença foi aquém do pedido no tocante aos encargos que deveriam ser contabilizados. A sentença fixou a correção monetária pelo índice INPC + juros de mora de 1%. Porém, para o banco, a partir do ajuizamento da ação, devem ser contabilizados todos os encargos contratuais, o que por certo inclui juros remuneratórios e multa.

Destaca que ao assim julgar, indiretamente o juízo de origem revisou o contrato, afastando todos os encargos contratuais, como os juros remuneratórios, o que não seria cabível posto que os embargos monitórios foram integralmente rejeitados.

Argumenta que em casos como o dos autos, a mora se opera
ex re
, na forma do art. 397,
caput
, do CC/15, de modo que os juros de mora devem ser contados do vencimento.

Afirma que a correção monetária não depende de qualquer termo para sua incidência, tratando-se de simples atualização do valor da moeda decorrente da inflação e outros fatores.

Ressalta que, na hipótese dos autos, os juros moratórios já foram contabilizados do vencimento até a data do ajuizamento da ação, quando apontado o valor atualizado de R$21.592,25, de modo que somente podem voltar a ser contabilizado após a propositura a fim de se evitar dupla penalidade.

Com tais argumentos, pugna, em primeiro lugar, pelo provimento do recurso para acolher o valor apontado na inicial (R$ 21.592,25), com acréscimos legais, correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1%, ambos a contar da data do ajuizamento da ação, evitando-se a incidência em duplicidade dos encargos legais.

Subsidiariamente, requer que não sejam fixados honorários recursais em seu desfavor, visto que não foram arbitrados em favor do patrono da parte adversa.

Contrarrazões da parte requerida no ID. n. 319182391, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Do mérito recursal.

Cinge-se a discussão posta em dirimir a data limite para o cômputo dos encargos contratuais e o
dies a quo
para a contagem dos juros de mora e da correção monetária, assim como quais são os índices aplicáveis.

A esse respeito, impende consignar que, nas hipóteses de ações monitórias e de cobrança pelo rito ordinário, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais a partir a citação, nos termos do art.240 do CPC/15.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. [...]” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Nesse particular, conforme
Demonstrativo Detalhado da Movimentação
de ID. n. 319181893 - Pág. 40 e no
Demonstrativo de Débito
de ID. n. 319181893 - Pág. 41, no valor apresentado na inicial (R$21.592,25) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam, juros remuneratórios de 7,67% ao mês, além da correção monetária pelo INPC, como também os encargos moratórios até 10/01/2014, quais sejam, e juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%.

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, a sentença deve ser reformada para que sobre o valor apontado na inicial sejam computados apenas de juros de mora legais e correção monetária, o primeiro desde a citação válida e o segundo a partir do ajuizamento, ficando, todavia, rechaçada a contabilização dos encargos contratuais.

Por outro lado, importante não perder de vista que a sentença foi proferida em 11/02/2025, após, portanto, o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que, dentre outras coisas, alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.

[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1o do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
.

§ 1o

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389
deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Com isso, considerando que
“é firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício”
(AgInt nos EREsp n. 1.460.613/RS), substitui
ex officio
os juros de mora de 1% para o equivalente à taxa SELIC do período, assim como o INPC pelo IPCA, a fim de ajustar o veredicto aos ditames do Lei n. 14.905/2024, já vigente quando de sua prolação.

Sendo assim, escorreita a pretensão recursal, segundo a qual o valor apresentado na inicial, já atualizado pelo credor segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passará a ser atualizado pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação em 31/01/2014 até a data da citação válida, a partir de quando o crédito perseguido será acrescido da taxa SELIC (BACEN), que, na linha do §1o do art.406 do CC/2002, já engloba tanto os juros de mora legais como o a correção monetária do período.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para determinar que o crédito monitório atualizado pelo banco apelante (R$21.592,25), segundo os encargos do contrato que embasa o pleito monitório, passe a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (IBGE) desde o ajuizamento da ação (31/01/2014) até a data da citação válida, a partir de quando o crédito será acrescido apenas da taxa SELIC (BACEN), até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026